Tribunal: TJES
Processo: 5000792-35.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-35.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros
RECORRIDO: ENILDA SILVA SANTOS GONCALVES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000792-35.2023.8.08.0042

RECORRENTES:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e ENILDA SILVA SANTOS DE SOUZA e

RECORRIDOS:
ENILDA SILVA SANTOS DE SOUZA e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS E ESCALONAMENTO DE CARREIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Rio Novo do Sul e por servidora pública (professora) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A autora pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas ao Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008) com reflexos automáticos em toda a carreira e gratificações; o Ente Público alega impossibilidade de pagamento por ausência de lei local e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a observância do piso salarial nacional do magistério é obrigatória mesmo diante de limitações orçamentárias (LRF) ou ausência de lei municipal específica; e (ii) saber se a atualização do vencimento inicial pelo piso nacional gera direito ao escalonamento automático nos demais níveis da carreira ("efeito cascata") e reflexos em gratificações sem previsão em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Piso Salarial Nacional é o valor mínimo abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica (Art. 2º, §1º, Lei nº 11.738/2008 e Art. 206, VIII, CF/88). A Lei de Responsabilidade Fiscal não serve de pretexto para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores garantidos por lei vinculante. Conforme o Tema 911 do STJ, a Lei nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso sobre toda a carreira e reflexos imediatos, dependendo tais vantagens de previsão expressa em legislação local. A concessão de aumento salarial pelo Judiciário sob fundamento de isonomia, para fins de escalonamento de carreira sem lei específica, afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

"O piso nacional do magistério aplica-se ao vencimento básico inicial da categoria. 2. O escalonamento nas demais classes da carreira e reflexos em vantagens pecuniárias dependem de previsão em lei local, sendo vedada a majoração pelo Poder Judiciário com base em isonomia (Súmula Vinculante 37/STF)".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 206, VIII;

Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa;

STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911);

STF, Súmula Vinculante nº 37.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora e o requerido interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17270615):
“
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID
17270622
, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

O Recurso Inominado do requerido (ID 17270623) pugna pelo sobrestamento do feito e, no mérito, pela reforma total da sentença, alegando a inexistência de legislação municipal para o pagamento do piso e limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Recurso Inominado da autora (ID 17270625) busca reforma parcial da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de reflexos das diferenças do piso salarial sobre as demais vantagens pecuniárias da carreira, tais como quinquênios e gratificações.

A autora apresentou Contrarrazões nos ID 17270624.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17536338).

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Do Sobrestamento (Suspensão)

O Município recorrente pugna pela suspensão do feito com base no Tema 1.324 do STF. Todavia, indefiro o pedido. Isso porque não houve determinação expressa da Suprema Corte para a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria. Ademais, a controvérsia nestes autos refere-se ao descumprimento do patamar mínimo do piso nacional, matéria já amplamente debatida nos Tribunais Superiores, não se confundindo estritamente com a validade formal dos índices de reajuste via portaria, objeto do referido tema de repercussão geral.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 ao caso da recorrente e à possibilidade de tal piso gerar reflexos automáticos em todos os níveis da carreira, independentemente de previsão em lei local.

Após minuciosa reanálise dos autos, concluo que o entendimento adotado na sentença de primeira instância se mostra acertado.

A norma federal que rege a matéria é a Lei nº 11.738/2008, a qual instituiu o Piso Salarial Nacional para o Magistério Público. Tal diploma legal fixou o vencimento inicial da categoria, sendo este um valor-base sujeito a correção obrigatória e regular, nos termos que sejam transcritos abaixo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional [...] será de R$ 950,00 [...] §1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras [...] §3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. [...] Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

É relevante assinalar que a Constituição Federal determina, em seu art. 206, inciso VIII, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Ademais, no que tange à alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é cediço que tal norma não serve de pretexto para que o Município deixe de cumprir obrigações legais vinculantes. As restrições orçamentárias não desobrigam a administração pública de quitar benefícios e direitos garantidos aos servidores por lei.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL . NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. [...]. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos. 5 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1 .426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local. [...].
9
. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como justificativa para o descumprimento de obrigação legal prevista em legislação municipal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os limites fiscais não afastam o dever do ente público de pagar vantagens asseguradas por lei aos servidores. 10 . O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que a restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para negar direitos subjetivos adquiridos pelos servidores públicos, especialmente quando há rubrica específica do FUNDEB para a complementação dos valores destinados ao pagamento dos professores municipais.[...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2025).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema em recurso repetitivo (Tema 911), estabeleceu que, embora o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 obrigue os entes federativos a fixarem o vencimento básico inicial do magistério em patamar igual ou superior ao piso nacional, essa exigência não implica em aplicação irrestrita e automática do piso para toda a carreira (“efeito cascata”), nem gera reflexos imediatos em adicionais ou gratificações.

No caso específico dos autos, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao condenar o Município de Rio Novo do Sul ao pagamento apenas das diferenças salariais, uma vez que restou comprovado pela ficha financeira da servidora que o vencimento-base percebido era inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada.

Por outro lado, quanto ao recurso da autora, que pleiteia o escalonamento automático em todos os níveis da carreira, bem como reflexos imediatos sobre adicionais e gratificações, este não deve prosperar.

Conforme já mencionado acima, o entendimento consolidado no Tema 911 do STJ, a Lei nº 11.738/2008 garante que o vencimento inicial não seja inferior ao piso, mas não determina a incidência automática sobre as demais classes da carreira, nem gera reflexos imediatos em adicionais ou gratificações (como quinquênios e extensões de carga horária), salvo se houver previsão expressa na legislação municipal.

Inexistindo lei local que determine essa indexação, a aplicação do “efeito cascata” ou de reflexos em vantagens pecuniárias esbarra na vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Judiciário de aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia.

Dessa forma, entendo que a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais deve ser mantida.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
íntegro

o comando sentencial
por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos pelo requerido, e em 10% sobre o mesmo valor a serem pagos pela parte autora, observada, quanto a esta, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)